Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-68.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006049-68.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KLEBER LEITE MELO E SILVA - CPF: 862.401.021-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTUAÇÕES LAVRADAS EM NOME DO AUTOR POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – PROVAS ROBUSTAS DA NÃO PARTICIPAÇÃO DO AUTOR NOS FATOS – HISTÓRICO DE USO INDEVIDO DA IDENTIDADE JÁ DE CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR BASEADA EM MERA DECLARAÇÃO VERBAL, SEM EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF) – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA (DIRIGIR SOB EFEITO DE ENTORPECENTE) – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, configurando-se pelo ato, o dano e o nexo de causalidade.

Configura falha na prestação do serviço a conduta de agente de trânsito que lavra autos de infração de natureza gravíssima com base em mera informação verbal do condutor, sem exigir a apresentação de documento de habilitação ou de identificação, sobretudo quando há histórico de fraude já comunicado à Administração.

A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera quando o evento danoso decorre diretamente da omissão e negligência do agente estatal, que tinha o dever de conferir a identidade do infrator, caracterizando-se o fato como fortuito interno, inerente ao risco da atividade administrativa.

A imputação indevida de infração de trânsito por dirigir sob influência de substância entorpecente extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do sofrimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por KLEBER LEITE MELO E SILVA, para: i) declarar a nulidade dos autos de infração DT00T9102G e DT00T9102H; ii) condenar os réus na obrigação de fazer de excluir as infrações e pontuações do prontuário do autor; e iii) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a legalidade dos atos administrativos, a ausência de falha na prestação do serviço, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (irmão do autor), a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade dos entes públicos pela lavratura de autos de infração em nome do autor, decorrente de fraude praticada por seu irmão, e a adequação da condenação por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma, unicamente no que tange ao valor da indenização.

A materialidade da fraude e a ausência de participação do autor nos fatos restaram inequivocamente comprovadas. O recorrido demonstrou, por meio de boletim de ocorrência (ID 367875887), que já em 2018 havia comunicado à autoridade policial o uso indevido de sua identidade pelo irmão, Klay Leite de Melo e Silva. Ademais, a petição inicial e a sentença fazem referência a um processo anterior (nº 0017953-72.2017.8.11.0042) no qual laudo pericial oficial atestou a falsidade da assinatura aposta em documento de autuação, confirmando a prática fraudulenta.

Soma-se a isso a prova de que, na data e hora das infrações (01/05/2025, em Várzea Grande/MT), o autor se encontrava na cidade de Cáceres/MT, conforme imagens com dados de geolocalização (ID 367875890).

Nesse contexto, a conduta do agente de trânsito, ao lavrar as autuações com base em mera declaração verbal do infrator, sem exigir a apresentação de documento de identificação, configura grave falha na prestação do serviço público. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora relevante, é relativa (juris tantum) e cede diante de um conjunto probatório tão robusto em sentido contrário.

Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade. O dano só se concretizou em razão da omissão negligente do agente estatal. A correta identificação do condutor é dever funcional e cautela mínima esperada, sendo o risco de fraude um fortuito interno, inerente à atividade de fiscalização. A omissão do Estado, portanto, foi causa direta e necessária para a ocorrência do dano, estabelecendo o nexo de causalidade que fundamenta a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

O dano moral também é manifesto. A indevida imputação da prática de infrações gravíssimas, notadamente a de "dirigir sob influência de qualquer outra substância que determine dependência", atinge frontalmente a honra, a imagem e a dignidade do cidadão. Tal situação ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, que independe da comprovação do abalo psicológico.

Contudo, no que diz respeito ao quantum indenizatório, assiste parcial razão aos recorrentes. Embora o dano seja indiscutível e a conduta estatal reprovável, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra ligeiramente superior aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha administrativa.

Sopesando as particularidades do caso, a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico), entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela mais adequado, razoável e proporcional, cumprindo sua finalidade sem acarretar enriquecimento sem causa.

Portanto, a sentença deve ser mantida em seus capítulos que declararam a nulidade das infrações e determinaram a exclusão dos registros, reformando-se apenas o valor da condenação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual reduzo para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026